Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM COMARCA DIVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 12, DO DECRETO-LEI 911/69. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. É permitida ao credor a formulação de requerimento diretamente ao Juízo da Comarca em que foi localizado o veículo, ou seja em Comarca distinta daquela em que tramita a ação de busca e apreensão, para que faça cumprir a liminar de busca e apreensão, independentemente da expedição de carta precatória (art. 3o, § 12o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. No caso, não há que se falar em perda do objeto, em razão da distribuição de simples requerimento diretamente ao Juízo da Comarca da 1a Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de Goiânia/GO, para que cumprisse a liminar deferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, com a consequente apreensão do veículo objeto do litígio. 3.1. Tal circunstância não poderia acarretar a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, pois ainda há interesse processual no prosseguimento da demanda, com a citação do devedor e a possibilidade de consolidação da propriedade do bem móvel apreendido.
4. O art. 239 do CPC dispõe que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. 4.1. Na hipótese de não ser realizado, de forma efetiva, o chamamento processual do réu, deve haver a citação por edital, nos termos do art. 256 e seguintes do CPC. 4.2. Assim, somente após a citação do réu, o autor poderá formular pedido de consolidação da propriedade do bem apreendido em Juízo.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem.